Tribunal: TJMT
Processo: 1020537-12.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020537-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), MARCELO LINCOLN ALVES SILVA - CPF: 794.507.419-72 (AGRAVANTE), EDNEI PAES NANTES - CPF: 562.840.041-68 (AGRAVANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR PERDAS DE
SAFRA AGRÍCOLA
. CONDENAÇÃO FIXADA EM SACAS DE SOJA. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO. VALOR A SER APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO E DE PROVA PERICIAL. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DEVIDOS PELO CONTRATANTE. RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a natureza ilíquida do título executivo judicial, determinou o prosseguimento da liquidação por arbitramento com nomeação de perito para apuração da indenização securitária e consignou que eventual cobrança de honorários advocatícios contratuais deveria ser formulada em autos próprios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a indenização securitária demanda liquidação por arbitramento ou por simples cálculo aritmético; e (ii) cobrança dos honorários advocatícios contratuais pode ser cobrados nos próprios autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alteração da modalidade de liquidação de sentença não viola a coisa julgada, desde que voltada à efetiva execução do título e sem prejuízo às partes.

4. A liquidação por arbitramento é incabível quando o valor devido pode ser definido pelos elementos já constantes da condenação.

5. O título executivo judicial estabelece todos os elementos necessários à identificação da obrigação ao fixar a indenização em 25.126 sacas de soja, inexistindo controvérsia remanescente acerca da ocorrência do sinistro, da extensão das perdas ou do montante indenizável.

6. A soja possui cotação pública e aferível, permitindo a apuração do valor devido por simples cálculo aritmético, sem necessidade de perícia, devendo-se prosseguir o cumprimento de sentença.

7. Os honorários advocatícios contratuais decorrem de relação jurídica entre cliente e advogado, não integram o título executivo judicial e não podem ampliar os limites da condenação imposta à executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A liquidação por arbitramento é desnecessária quando o título executivo fixa a indenização em quantidade determinada, permitindo a apuração do valor devido por simples cálculo aritmético. 2. A modalidade de liquidação possui natureza processual e pode ser revista sem afronta à coisa julgada, observados os parâmetros definidos no título executivo. 3. A conversão de obrigação fixada em sacas de soja para expressão monetária constitui atividade meramente aritmética quando os critérios de cálculo estão definidos no título e no contrato aplicável. 4. Os honorários advocatícios contratuais não integram o título executivo judicial e não podem ser exigidos em cumprimento de sentença sem expressa condenação da parte executada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 509, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 344. TJMT, AI n. 1002654-52.2026.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2026. TJMT, AI n. 1034716-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025. TJMT, Apelação n. 0054339-75.2015.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 22.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por MARCELO LINCOLN ALVES SILVA e EDNEI PAES NANTES contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, no cumprimento de sentença nº 1000673-14.2016.8.11.0040, requerida em face de BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

A decisão reconheceu a natureza ilíquida do título executivo judicial e determinou o prosseguimento por meio de liquidação por arbitramento, com nomeação de perito para apuração do valor da indenização securitária decorrente de condenação fixada em 25.126 sacas de soja, de 60 kg, além de postergar a análise dos pedidos de levantamento de valores depositados nos autos e da discussão acerca da legitimidade do Banco do Brasil S.A. para recebimento da indenização. Também consignou que eventual cobrança de honorários contratuais deve ser requerida em autos próprios (id. 366996851).

Posteriormente, em sede de Embargos de declaração, houve apenas a substituição do perito, passando de contador para engenheiro agrônomo, mantida a necessidade de realização da perícia (id. 366996852).

Os agravantes sustentam que a decisão viola a coisa julgada material, pois a liquidez do título executivo e a desnecessidade de liquidação por arbitramento foram definidas na sentença e confirmadas pelo acórdão. Alegam que a condenação, amparada nos laudos técnicos de vistoria, fixou a perda de produtividade em 25.126 sacas de soja de 60 kg e determinou o pagamento da indenização na forma contratada, sendo o valor apurável por simples cálculo aritmético, observados os critérios previstos na apólice.

Defendem a legitimidade da cobrança dos honorários contratuais objeto de cessão de crédito nos próprios autos executivos, bem como o imediato levantamento dos valores incontroversos depositados judicialmente.

Requerem o provimento do recurso para reconhecer a liquidez e certeza do título executivo judicial, bem como determinar o prosseguimento da execução com base nos cálculos apresentados, reconhecer a sua legitimidade para a cobrança dos honorários contratuais por cessão de crédito no presente cumprimento de sentença, o prosseguimento e sua execução nos presentes autos e o imediato levantamento dos valores incontroversos já depositados nos autos em seu favor (id. 366996850).

A tutela recursal foi parcialmente deferida para suspender os atos de liquidação por arbitramento e a realização da perícia determinada na origem, inclusive a apresentação de proposta de honorários, plano de trabalho e demais atos diretamente relacionados à prova pericial. Na oportunidade, não conheci o recurso quanto aos pedidos de levantamento imediato dos valores depositados e de definição do destinatário da indenização securitária, por ausência de decisão conclusiva na origem e supressão de instância (id. 368230893).

A agravada defende que o título é ilíquido, pois a sentença teria apenas quantificado a perda física da produção, sem apurar o valor da indenização conforme os critérios técnicos da apólice. Afirma que os honorários contratuais não integram o título executivo judicial e devem ser cobrados em via própria. Ao final, requer o não provimento do recurso (id. 373161886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia se limita à verificação da necessidade de liquidação por arbitramento para apuração da indenização securitária, bem como à possibilidade de cobrança dos honorários contratuais cedidos nos próprios autos do cumprimento de sentença.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança securitária, na qual foi reconhecido em favor dos exequentes, ora agravantes, crédito correspondente a 25.126 sacas de soja de 60 kg cada, a ser satisfeito pela agravada.

I – Da liquidação por arbitramento

A definição da modalidade de liquidação não se submete aos limites objetivos da coisa julgada, pois constitui questão de natureza processual voltada à adequada concretização do título executivo judicial, desde que preservados o contraditório e a ausência de prejuízo às partes.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 344 do STJ: “
A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada
.”

Assim, constatada a impossibilidade de apuração imediata do valor devido com base no título judicial, mostra-se cabível a liquidação por arbitramento (art. 509, I, do CPC).

No caso, verifica-se particularidade que afasta a necessidade da medida, pois, embora não haja óbice processual para a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, o título executivo judicial já definiu os elementos necessários à quantificação da obrigação, fixando a indenização securitária em 25.126 sacas de soja de 60 kg.

A controvérsia relativa à ocorrência do sinistro, à extensão das perdas e ao montante indenizável foi definitivamente solucionada na fase de conhecimento, não remanescendo questão técnica a ser objeto de perícia ou arbitramento.

A propósito, confira o que restou consignado na sentença e no acórdão, respectivamente. Sentença (id. 60246058, Pje de origem):

“Sobre a extensão do prêmio, cediço que, como visto,
a perda de produtividade nas lavouras
dos requerentes
resta demonstrado através dos laudos de assistência técnica
, que comprovam que a produtividade das lavouras seguradas foi de 900,00 kg/ha, correspondente a 15 (quinze) sacas de soja por hectare, quando a previsão de colheita era de 3.500 kg/há., correspondente a 58 (cinquenta e oito) sacos por hectare.

Tendo em vista que
a produtividade dos requerentes foi de 15 (quinze) sacos por hectare, e, as garantias contratadas nos seguros foram de 40 (quarenta) sacas por hectare, os requerentes tem direito ao recebimento da diferença correspondente 25,85
(vinte e cinco virgula oitenta e cinco) sacas por hectare de indenização pelo seguro.

E, tendo em vista que as contratações dos seguros é de 486 ha (quatrocentos e oitenta e seis hectares) cada, as duas áreas garantidas totalizam 972 há (novecentos e setenta e dois hectares),
o total de perda de cada área é de 12.563 (doze mil, quinhentos e sessenta e três) sacas de soja 60 kg cada, totalizando 25.126
(vinte e quatro mil e trezentas) sacas de soja 60 kg cada.”

Acórdão TJMT de relatoria do Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES (id. 153312159, Pje de origem):

“Realça-se que a pretensão de realização da prova pericial era apurar a correta delimitação do prejuízo alegado.
Sucede que os relatórios de vistoria anexados ao feito atestam não só o sinistro, mas também quantifica a perda e a produtividade
, o que afastou, a princípio, a necessidade de realização da instrução, seja com a produção da prova pericial, seja a testemunhal. [...] Quanto à indenização, a condenação da seguradora ao pagamento
de 25.126 sacas de soja, encontra respaldo no laudo técnico, cujo pagamento deverá se dar nos termos contratado
.

De notar-se que
não há dificuldade de se obter o cálculo do valor a ser indenizado
, de modo que não se justifica que seja realizado por perito contábil. Por sua vez, verifica-se que a r. sentença deixou expresso que
o pagamento da indenização deve se dar na
forma contratada
. Não há, assim, de haver dúvida quanto à forma do pagamento da indenização.”

Acórdão STJ de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (id. 153312189, Pje de origem):

“Dessa forma, não há falar em nulidade processual por ausência de produção de prova, visto que a decisão vergastada procedeu à devida análise dos fatos e a sua adequação ao direito.

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.”

Nessas circunstâncias, a atividade executiva subsequente se restringe à conversão do quantitativo de sacas estabelecido no título em expressão monetária e à incidência dos critérios de atualização previstos na própria apólice securitária, especialmente aqueles disciplinados pelas cláusulas contratuais (24, 24.3, 24.3.1, 24.4 e 24.5.2), aplicáveis ao pagamento da indenização.

Trata-se, portanto, de mera operação de cálculo, incompatível com a instauração de liquidação por arbitramento, cuja finalidade é suprir a ausência de elementos necessários à determinação do
quantum debeatur
, situação não verificada no presente caso.

Assim, embora a modalidade de liquidação não esteja acobertada pela coisa julgada, é desnecessário o arbitramento, pois o título já contém os parâmetros para apuração do crédito, restando apenas sua conversão em pecúnia e atualização, nos termos do contrato.

Ademais, a soja constitui
commodity
agrícola com cotação pública e aferível no mercado, o que permite a conversão do quantitativo fixado no título executivo em expressão monetária mediante simples cálculo aritmético, dispensando a produção de prova pericial.

Nesse sentido, colho precedente desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA EM QUANTIA CERTA –
COTAÇÃO DA SOJA
NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO –
LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO –
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO – CLÁUSULAS CONTRATUAIS INTERPRETADAS EM CONFORMIDADE COM NORMAS DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A liquidação prévia é desnecessária quando o valor da coisa pode ser apurado por simples cálculo aritmético
, como ocorre com produtos cujo preço é definido pelo mercado agrícola. [...] (N.U 1002654-52.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO E OUTRAS AVENÇAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 206, § 5º, I, DO CC). CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE AFASTADA. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DAS ASSINATURAS.
LIQUIDEZ DO TÍTULO. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO
. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PARA COMPROVAÇÃO DE COTAÇÕES NÃO IMPLICA NULIDADE. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que condicionou o prosseguimento da execução à comprovação da apuração de valores conforme cláusula contratual. O título executivo refere-se a "Instrumento Particular de Distrato e Outras Avenças" firmado entre as partes, com dívida ajustada em 70.000 sacas de
soja
. [...] A alegada iliquidez do título é infundada, pois
o valor devido pode ser apurado mediante simples operação aritmética, baseada na média das cotações de mercado, conforme previsto contratualmente
. A suspensão da execução para a comprovação de tais cotações não retira a liquidez do título executivo, conforme entendimento consolidado no STJ. [...]” (N.U 1034716-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025).

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada para afastar a liquidação por arbitramento, tornando sem efeito a nomeação do perito e os demais atos periciais dela decorrentes.

Logo, deve-se prosseguir o cumprimento de sentença mediante liquidação por cálculos, observados os limites objetivos da coisa julgada e os critérios contratuais aplicáveis à conversão da indenização securitária

II – Dos honorários contratuais

Os honorários advocatícios contratuais decorrem de relação jurídica autônoma estabelecida entre cliente e patrono, não integrando o objeto da condenação constante do título executivo judicial.

Diante disso, não merece acolhimento a pretensão de incluir, no cumprimento de sentença, os honorários advocatícios contratuais previstos em contrato de prestação de serviços profissionais
ad exitum
.

Inexistindo condenação da executada ao pagamento dessa espécie de honorários, mostra-se inviável ampliar os limites objetivos do título para transferir à devedora obrigação assumida exclusivamente pelos contratantes, cabendo a satisfação da verba contratual pelos meios jurídicos próprios.

Nesse sentido, colho precedente desta Corte:

“[...] HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS PELA PARTE QUE CONTRATA O ADVOGADO. [...]. Prevalece o entendimento de que os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade de quem contratou o causídico, logo, não há que se falar em ressarcimento pela parte contrária, qualquer que seja o desfecho da demanda. (N.U 0054339-75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

Além do mais, não há nos autos de origem qualquer documento demonstração a alegada cessão do crédito entre causídico e cliente.

Portanto, a manutenção da decisão agravada nesse ponto é medida que se impõe.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de instrumento para afastar a liquidação por arbitramento, tornando sem efeito a nomeação do perito e todos os atos periciais dela decorrentes, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença mediante liquidação por cálculos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026